Tribunal: TCU
Processo: 029.025/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. André Rocha contra o Acórdão 8165/2024-2a Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas referentes à execução do Contrato de Repasse 114.208-91/2000, condenou-o ao pagamento do débito solidário e de multa proporcional ao dano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos pelo Sr. André Rocha contra o Acórdão 8165/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas referentes à execução do Contrato de Repasse 114.208-91/2000, condenou-o ao pagamento do débito solidário e de multa proporcional ao dano. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos seus representantes legalmente constituídos nos autos.